Tribunal: STF
Processo: RE 1433801
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO ABRANGÊNCIA DOS APOSENTADOS PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE NÃO OCORRENTE NO CASO. REEXAME DA FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR EFETIVADO PELA LCE Nº 100/2007. REGRA DE TRANSIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARE 709.212 RG. SENTENÇA MANTIDA. 



    - O regime da prescrição relativo à percepção do FGTS pelo servidor efetivado pela LCE nº 100/2007, é aquele previsto no julgamento do ARE nº 709.212, sobre o rito da repercussão geral. 



    - Assim, em relação ao prazo que esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial da obrigação, ou 5 anos, a partir do julgamento do ARE nº 709.21. RG. 



    - Hipótese na qual a prescrição é quinquenal porque a autora ajuizou a ação em outubro de 2020.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violados os arts. 37, inc. II, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega não ser devido o pagamento do FGTS à parte recorrida, porquanto já aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social e, por isso, foi alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.876/DF, caso em que mantido o vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais (e-doc. 32).



    3. Foram apresentadas contrarrazões recursais (e-doc. 34). 



    4. O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do TJMG (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na hipótese, o Tribunal a quo reconheceu o direito da recorrida aos depósitos do FGTS, conforme trecho a seguir reproduzido: 



    “Na espécie em exame, verifica-se que a apelante foi contratado temporariamente desde o ano de 1987, sendo certo que foi efetivada pela LCE n. 100 em 6/11/2007 e exonerada em 31/12/2015 – (e-doc. 8). 



    Observa-se, também, de seu histórico funcional que a autora aposentou-se em 23/08/2019. 



    Dentro desse contexto, a situação fática da parte autora encontra-se abrangida pelo Tema 1.020 representado pelos precedentes construídos nos REsp’s nº 1.806.086/MG e 1.806.087/MG.



    Por conseguinte, é incontroverso que é titular do direito de receber as parcelas mensais relativas ao FGTS pelo período no qual permaneceu efetivada por meio da LCE nº 100/2007.” (e-doc. 12, p. 3; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, a procedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/MG pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.



    7. Ocorre que, conforme assinalado pelo recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 01/07/2014; grifos acrescidos).



    8. Conforme se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).



    9. Com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, então, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    10. Não obstante, a partir das informações contidas no processo, tem-se que a recorrida foi exonerada em 2015 — provavelmente, em virtude do julgamento da ADI nº 4.876/MG, ocorrido no ano de 2014 —, e se aposentou em 2019. Logo, não se tem notícia de que a recorrida era aposentada ou, ao menos, tivesse adquirido o direito à aposentação, quando do julgamento da ADI nº 4.876/MG, que, repito, ocorreu no ano de 2014. 



    11. Assim, não há razão para reformar o acórdão recorrido, à falta de demonstração de que o caso se insere na hipótese da modulação de efeitos da sobrecitada ação direta. 



    12. Para concluir de maneira diversa, isto é, no sentido de que a recorrida está abrangida pela exceção deduzida em modulação de efeitos do julgamento da ADI nº 4.786/MG, necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator